Tribunal: TJBA
Processo: 0000626-17.2010.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000626-17.2010.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO SALVADOR DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO LYRIO SOUZA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal. Vencimentos vencidos de dezembro de 2009 e de janeiro a novembro de 2010. Férias de 2009 acrescidas do terço constitucional. Décimo terceiro salário de 2009. Prescrição arguida em sede recursal. Ação ajuizada em 2010. Verbas pleiteadas compreendidas no quinquênio anterior à propositura. Decreto nº 20.910/1932. Súmula nº 85 do STJ. Rejeição. Alegação de nulidade do vínculo por ausência de concurso público. Inovação recursal não deduzida na contestação. Preclusão consumativa e vedação à inovação recursal. CPC, art. 342. Tese recursal em contradição com admissão expressa lançada na contestação, em que o Município reconheceu os autores como servidores municipais efetivos. Preclusão lógica.
Venire contra factum proprium
. Vínculo funcional reconhecido como incontroverso pela sentença e respaldado por termo de posse acostado aos autos. Contradição adicional do recurso que simultaneamente sustenta a nulidade e a estatutariedade do quadro municipal. Ônus probatório do fato impeditivo que recai sobre o ente público e do qual não se desincumbiu. CPC, art. 373, II. Regularidade da investidura. Inaplicabilidade da Súmula nº 363 do TST. Prejudicialidade das teses de efeito
ex tunc
e de limitação do pagamento ao saldo de salário. Impugnação ao FGTS. Princípio da continuidade administrativa que afasta a escusa fundada na alternância de gestões. Férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Direitos sociais fundamentais estendidos aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. Vedação ao enriquecimento sem causa. Litigância de má-fé. Configuração que exige demonstração inequívoca de conduta dolosa. Rejeição. Consectários fixados em conformidade com o Tema 905 do STJ e com o art. 3º da EC nº 113/2021. Ausência de impugnação específica. Manutenção. Honorários recursais majorados. CPC, art. 85, § 11. Recurso
não provido.